Tribunal: TJDFT
Processo: 0761113-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. NOVOS DOCUMENTOS. ESCRITOS JUNTADOS PELO APELANTE SOMENTE EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM TDAH. NECESSIDADES PRESUMIDAS. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ATESTAM A ADEQUAÇÃO DO LIMITE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, CONFORME FIXADO EM SENTENÇA. CONDIÇÃO DESFAVORÁVEL A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. Os documentos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para a sua tardia produção não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
5. Ausente prova de alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, inevitável manter a obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em acordo que anteriormente fixados.
6. A constituição de nova família e a assunção de todas as despesas subjacentes não implicam necessariamente na redução dos alimentos fixados, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração de sua capacidade financeira.
7. Caso concreto em que os alimentos devidos ao apelado são proporcionais às necessidades dele e à capacidade financeira do alimentante. Comprovado o aumento das necessidades do alimentando, cabível a majoração da obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos. Ausência de comprovação de impossibilidade financeira do alimentante. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.